Tribunal: STM
Processo: 7000823-61.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000823-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ALAN SILVA CARVALHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000823-61.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: ALAN SILVA CARVALHO, ex-S1 Aer.
IMPETRADO : O Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
IMPETRADO : 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - O Paciente respondeu ao processo na condição de revel,
porquanto todas as diligências para encontrá-lo presencialmente
restaram infrutíferas, e ele não atendeu ao chamamento via edital.
II - Ademais, o Réu havia prestado depoimento na fase investigativa
e, portanto, tinha ciência do seu envolvimento em possível processo
criminal. Na época, preferiu esquivar-se de suas obrigações, ao não
informar endereço no qual poderia ser localizado pelo Poder
Judiciário.
III - Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser amparado por
este Writ, uma vez que foram observadas as formalidades legais
inseridas no art. 277, inciso V, alíneas "c" e "d", e nos artigos 292 e
412, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VI - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem de Habeas Corpus por falta
de amparo legal.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Soldado de 1ª Classe da Aeronáutica Alan Silva
Carvalho, condenado pela Justiça Castrense pela prática do crime capitulado no art.
315 do Código Penal Militar (CPM) - uso de documento falso.

A Denúncia, recebida em 25.7.2017, narra que o Acusado apresentou, em
13.9.2016, um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) perante
a Administração Militar e anexou uma declaração e um documento com a finalidade
de justificar falta ao expediente no dia 22.8.2016.

O referido documento atestava a sua presença no Hospital Municipal Jorge Júlio
Costa Santos (Joca), localizado em Belford Roxo-RJ, como acompanhante de sua
esposa. Entretanto, apurou-se que o aludido atestado era falso, uma vez que Ariane
Miranda de Assis Carvalho, cônjuge do Denunciado, não esteve no referido
nosocômio naquele dia, e o médico que havia inserido o carimbo no documento não
fazia parte do quadro de funcionários.

Em 25.10.2018, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por maioria, condenou o
Paciente à pena de 2 anos de reclusão. Esta Corte Militar, em 19.6.2019, no
julgamento da Apelação 7000271-33.2019.7.00.0000, de minha Relatoria, por
unanimidade, manteve a Sentença prolatada, e apenas alterou a capitulação para o
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM.

Na ocasião, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar de suspensão do processo,
arguida pelo eminente Ministro José Coêlho Ferreira, em razão da citação editalícia
do Réu Alan Silva Carvalho.

Extrai-se do Relatório da referida Apelação as referidas informações quanto à
citação do Acusado:

"Consta dos autos que o Denunciado foi desligado do serviço ativo
em 14.2.2017. No mesmo documento o Comandante da Organização
Militar informou o endereço para a localização do ex-soldado.
Na tentativa de citá-lo, em 22.9.2017, constatou-se que ele não
morava mais no local indicado no mandado. O proprietário do imóvel
informou que Alan Silva Carvalho divorciou-se de Ariane Miranda de
Assis Carvalho, sua filha, e nem sequer conheceu o neto, naquela
data com 6 meses de vida. Informou, ainda, que não possuíam mais
contato com ele, pois o Acusado tenta se esquivar das obrigações da
paternidade.
Em virtude de não ter sido encontrado outro endereço para
convocação do Réu, o Ministério Público Militar (MPM) requereu sua
citação por edital. Foram realizadas diversas tentativas pelo Juízo
para localizá-lo, todas frustradas. O Parquet requereu novamente a
citação por edital, pedido deferido pelo Magistrado a quo e cumprido
pelo Diretor de Secretaria da 1ª Auditoria da 1ª CJM."

Em seu arrazoado, a Defesa afirma que, após várias tentativas frustradas de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b
localização do Acusado, foi realizada a citação por edital e, diante do seu não
comparecimento às audiências designadas, foi declarado revel. Após ter sido
condenado em Primeira Instância e, com a confirmação da condenação por esta
Corte de Justiça, o Paciente teria sido facilmente localizado para a Audiência
Admonitória, que seria realizada na data de 5.11.2020.

Nesse contexto, o nobre Defensor sustenta a nulidade absoluta do processo
principal por ausência de citação válida do Denunciado e não esgotamento de
todas as possibilidades de localização do Paciente. Assevera que o Réu se
encontrava em local certo e de possível conhecimento, porquanto o Oficial da
Justiça Avaliador conseguiu proceder rapidamente à intimação do Paciente, após
entrar em contato com o Réu por meio de um e-mail. Salienta a violação ao direito
fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República de 1988.

Requereu, assim, a concessão de liminar, para que fosse reagendada a Audiência
Admonitória, prevista para o dia 5.11.2020. No mérito, postulou, em definitivo, a
concessão da ordem de habeas corpus, "de modo a garantir a nulidade do processo
desde a decretação de revelia do paciente Alan Silva Carvalho, nos termos do art.
500, III, "c", e IV, do CPPM".

Por Decisão de 5.11.2020, julguei prejudicado o pedido liminar de redesignação da
Audiência Admonitória, em razão do ato já ter sido realizado, e solicitei as
informações pertinentes à Autoridade indigitada Coatora, bem como abri Vista à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para fins de manifestação definitiva.

O MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, Dr. Jorge Marcolino
dos Santos, prestou as informações necessárias ao julgamento da lide e ressaltou
que o pedido defensivo de nulidade do processo desde a decretação de revelia,
com base no art. 500, inciso III, alínea "c", do CPPM, foi por ele indeferido e
determinado o prosseguimento do feito, com a realização da audiência
admonitória, na qual compareceu o Paciente e aceitou as condições impostas para
a suspensão condicional da pena, com início do período de prova.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Dr.
Samuel Pereira, manifestou-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no
mérito, pela denegação da ordem por falta de amparo legal.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b
VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas
Corpus merece ser conhecido.

Inicialmente, cabe fazer uma breve digressão histórica da ação autônoma do
habeas corpus. No direito romano, havia o instituto do interdictum de libero homine
exhibendo (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas,
2016, p. 135).

O embrião mais citado na doutrina é a Magna Carta, outorgada por João Sem Terra
em 1215, na Inglaterra, sendo cada vez mais sedimentado no país anglicano com o
Habeas Corpus Act de 1679 e 1816. O art. 2º do Habeas Corpus Act de 1679
estipulava multa, em favor da parte, ao magistrado que não recebesse a ação
liberatória (MIRANDA, Pontes de. História e prática do Habeas Corpus. 7ª ed. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1972.).

Caso interessante de aplicação no Reino Unido foi a impetração de habeas corpus
em favor de Napoleão, aprisionado em frente ao porto de Portsmouth, com a
finalidade de sua liberação em servir como testemunha de um processo em
trâmite. O juiz concedeu a ordem, pois não podia negar o pedido segundo a lei,
mas avisou ao Comandante da embarcação, onde se encontrava Napoleão, para se
afastar do domínio territorial inglês, e assim a ordem não seria cumprida.

No Brasil, a figura do habeas corpus surgiu com o Código de Processo Criminal de
1832, tornando-se constitucional somente em 1891 e presente em todas as
Constituições brasileiras desde então. Na Justiça Militar, o habeas corpus somente
foi incluído com o Código de Justiça Militar de 1938.

Hodiernamente, é uma ação constitucional autônoma para a defesa da liberdade de
forma direta ou indireta, cujo caráter é eminente da seara penal (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 139). Pontes
de Miranda o definia como o remédio sumário contra as violações da liberdade
física (MIRANDA. Pontes de. História e prática do habeas corpus. 7ª ed. Rio de
Janeiro: Borsoi, 1972, p. 105).

Dessa forma, reveste-se de verdadeiro meio de impugnação soberano, destinado a
fazer cessar constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção por ilegalidade
ou abuso de poder.

O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 467, preceitua que haverá
ilegalidade ou abuso de poder quando o processo estiver evidentemente nulo e
determina, no art. 500, inciso III, alínea c, que haverá nulidade por preterição da
citação do Acusado, hipótese sustentada pela Defesa em seu Petitório.

Entretanto, ao adentrar ao meritum causae, salienta-se que o Réu respondeu ao
processo na condição de revel, porquanto todas as diligências para encontrá-lo
presencialmente restaram infrutíferas, e ele não atendeu ao chamamento via
edital.

Conforme Despacho do Magistrado, na ocasião:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b
"Em resposta à requisição de apresentação, a organização militar
comunicou ao Juízo que o acusado fora desligado do serviço ativo da
Aeronáutica no dia 14/02/2017 (fl. 08), fornecendo, então, o
endereço residencial constante de seus assentamentos: Rua Taylor,
s/nº, casa 1, Lote 15, Quadra 23, Belford Roxo - RJ, CEP 26.125-070.
Tentativa de citação pessoal no endereço informado, em
22/09/2017, certificada à fl. 13v, sem êxito.
Relatório de pesquisa (SISOB) juntado pelo Parquet, às fls.16/8,
indica o mesmo endereço já objeto de diligência.
Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, chegou-se
ao endereço Rua Matriz de Camaragipe, nº 408, aptº 207, Bangu -
RJ, cuja tentativa de citação pessoal, em duas oportunidades (07 e
08/02/2018), foi certificada à fl. 24, ambas sem sucesso.
Tentativa de contato telefônico com o acusado por meio do número
(21) 9.6422-1522, constante do cadastro junto à Receita Federal do
Brasil, certificada à fl. 19, igualmente sem êxito.
Em 17/05/2018, o MPM requereu a citação ficta do réu (Evento 4).
Em consulta ao INFOSEG, foi verificado um novo endereço (Evento
7), qual seja, Estrada General Afonso de Carvalho, nº 85 B - fundos,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21.725-020, cujas tentativas de citação -
duas oportunidades igualmente fracassadas - foram certificadas no
Evento 11".

Consoante registrado na Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Federal, em relação
a essa última tentativa de cumprimento ao Mandado de Citação, dirigiu-se à
Estrada General Afonso Carvalho, 85, B fundos, Padre Miguel, e não encontrou o
Citando, embora tenha diligenciado no local no final da tarde e no início da noite.
No dia seguinte, retornou ao endereço pela manhã, sem sucesso na localização do
Réu. Na ocasião, registrou:

" CERTIFICO que o endereço indicado trata-se de uma espécie de
vila com algumas casas, indaguei pelo citando por toda parte, nas
duas oportunidades, alcançando moradores diferentes, contudo não
consegui qualquer informação acerca de ele morar ou já ter morado
ali, por todos recebi a resposta de não conhecer qualquer "Alan ou
Vilma (sua genitora)".

Portanto, os autos demonstram que, de fato, foram realizadas diversas tentativas
de localização do Acusado e foram consultados todos os cadastros públicos
disponíveis - SIEL, SISOB e INFOSEG -, razão pela qual o Juízo a quo considerou o
esgotamento dos meios de localização do ex-S1 Alan Silva Carvalho.

Cabe frisar que, na tentativa de citá-lo em 22.9.2017, verificou-se ter ele se
mudado do local indicado no mandado e constante dos seus assentamentos
funcionais. O proprietário do imóvel informou que Alan Silva Carvalho havia se
divorciado de Ariane Miranda de Assis Carvalho, sua filha, e aduziu que o Réu
sequer conheceu o próprio filho, naquela data com 6 meses de vida. Revelou que
não possuíam mais contato com ele, pois o Acusado tentava se esquivar das
obrigações da paternidade.

Assim, conforme registrado no Parecer Ministerial:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b
"Em relação a recente obtenção de um e-mail e número de telefone
de pessoa jurídica vinculada a ALAN SILVA CARVALHO, extraída de
uma pesquisa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Evento 25, 3-
OUT e 4-EMAIL), a partir do que se obteve contato com o Paciente,
tem-se que embora o telefone em questão seja o mesmo obtido à
época da instrução processual, certo é que naquela ocasião,
conforme Despacho ínsito no Evento 13 da Ação Penal, não se
conseguiu fazer contato com o réu no referido número de telefone.
De outro modo, no que concerne ao endereço de e-mail ínsito nessa
recente pesquisa já nos autos do Processo de Execução, com o qual,
de fato, o Oficial de Justiça conseguiu fazer contato com o ora
Paciente, a bem da verdade, o mesmo não constava do extrato de
dados obtido em pesquisa ao sistema SINESP-INFOSEG existente à
época da citação do réu (Evento 7 da Ação Penal Militar), portanto
trata-se de informação nova, anteriormente inexistente, daí porque
àquela época o referido endereço eletrônico não oportunizou o
contato com o réu.
Ressalte-se que não obstante da localização do Paciente já nos autos
do Processo de Execução, tem-se que na fase inicial da instrução da
Ação Penal não foi possível localizar o réu amparado em tais
informações, exatamente porquanto naquela época o aludido
endereço eletrônico não constava do referido sistema e não era do
conhecimento do Juízo.
Além disso, como pontuado, ao ser devidamente intimada dos atos
processuais e respectivas diligências à época, a Defensoria Pública
deixou de fornecer qualquer outra informação com a qual se
pudesse localizar o réu".

Some-se a isso o fato de que o Réu havia prestado depoimento na fase
investigativa e, portanto, tinha ciência do seu envolvimento em possível processo
criminal, porém, na época, preferiu esquivar-se de suas obrigações, inclusive
familiares, ao não informar endereço no qual poderia ser localizado pelo Poder
Judiciário. Não havia alternativa, na ocasião, do que efetivar a citação por edital.

De acordo com a doutrina de Célio Lobão, sobre a hipótese de citação ficta:

"Apesar de algumas críticas, é a única solução para se efetivar a
prestação jurisdicional, nos casos em que a lei autoriza essa espécie
de citação. Há casos, talvez a grande maioria, em que o acusado se
oculta para não ser citado, numa tentativa, às vezes bem sucedida,
de evitar a sanção penal, que sabe ser inevitável. O civil, cuja
possível infração à lei penal castrense for objeto de investigação
pela polícia judiciária militar federal, tem o dever de informar o local
de sua residência, caso tenha ocorrido mudança. Igual obrigação do
militar inativo, no inquérito realizado pela autoridade da polícia
judiciária militar federal ou estadual" (In Direito processual penal
militar/Célio Lobão - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2009, p. 347).

Cito jurisprudência desta Corte Militar, que respalda a regularidade da citação por
edital quando impossibilitada a pessoal:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/12/2020 18:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214406633b

"[...] 1. O art. 277, inciso V, alíneas "c" e "d", do CPPM prevê
que a citação far-se-á por edital quando o Acusado não for
encontrado e/ou estiver em lugar incerto ou não sabido,
devendo o Oficial de Justiça, nesses casos, depois de
procurar o acusado, certificar a impossibilidade da citação
pessoal e o motivo. 2. Nos termos do artigo 292 do CPPM, o
processo seguirá à revelia do acusado que, citado, deixar de
comparecer em Juízo sem motivo justificado. 3. O art. 366 do
Código de Processo Penal não se aplica em detrimento do rito
processual castrense, haja vista que há dispositivos no CPPM que
disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não
havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa,
nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Ademais, o princípio da
especialidade da legislação castrense também faz frente ao uso da
legislação comum. Precedentes do STM. 4. Não se vislumbra
violação ao Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, quando dos
autos se constata que foram asseguradas ao Acusado todas
as garantias constitucionais, desde a fase inquisitorial. 5.
Manutenção do Acórdão embargado. Embargos Infringentes não
acolhidos. Decisão por maioria". (Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000578-84.2019.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min.
Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 19.9.2019. DJe de 9.10.2019;
grifo nosso).

"[...] A citação do Acusado por edital levou em conta a
circunstância de terem sido exauridas todas as tentativas de
localizá-lo e, nessa esteira, as disposições ínsitas no artigo
277, inciso V, e alíneas, do CPPM. Ademais, para o
seguimento do feito à sua revelia, observou os ditames dos
artigos 292 e 412 do CPPM, em face do seu silêncio diante do
chamamento editalício. O Superior Tribunal Militar já decidiu, por
expressiva maioria, pela competência dos Conselhos Permanentes
de Justiça para julgar civis acusados da prática de crime militar.
Rejeição dos Embargos. Maioria". (Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000349-61.2018.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgado em 30.8.2018. Publicado em 6.11.2018; grifo nosso).

Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser amparado por este Writ, uma vez
que foram observadas as formalidades legais inseridas no art. 277, inciso V, alíneas
"c" e "d", e nos artigos 292 e 412, todos do CPPM, no tocante à citação do Réu Alan
Silva Carvalho, na Ação Penal Militar 296-34.2016.7.01.0101.

Ante o exposto, denego a Ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 09:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8e156b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS 7000823-61.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: ALAN SILVA CARVALHO, EX-S1 AER.
IMPETRADO: O EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, adotando razões diversas, acompanhei o eminente Ministro-Relator,
denegando a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
2. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Soldado de 1ª Classe da Aeronáutica Alan Silva Carvalho, condenado pela Justiça Castrense pela prática do
crime capitulado no art. 315 do CPM - uso de documento falso.
3. Conforme relatado, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000296-34.2016.7.01.0101, o paciente foi
condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por maioria, à
pena de 2 anos de reclusão, cuja Sentença foi mantida por esta Corte no julgamento da Apelação nº 7000271-
33.2019.7.00.0000, apenas alterando a capitulação para o art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM.
4. Porém, encontrando-se em trâmite a Execução da Pena (Processo nº 7000408-48.2020.7.01.0001), a Defesa
do paciente retoma a discussão da decretação da revelia após a citação editalícia do réu, matéria que foi
debatida nos autos da Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000.
5. No presente writ, o relatório informa que o impetrante sustenta a nulidade absoluta do processo principal,
por ausência de citação válida do Denunciado e não esgotamento de todas as possibilidades de localização do
Paciente; que o Réu se encontrava em local certo e de possível conhecimento, porquanto o Oficial da Justiça
Avaliador conseguiu proceder rapidamente à intimação do Paciente, após entrar em contato com o Réu por
meio de um e-mail; que, em razão disso, vislumbra a violação ao direito fundamental do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República de 1988,
devendo ser concedida a ordem para garantir a nulidade do processo desde a decretação de revelia do
paciente Alan Silva Carvalho, nos termos do art. 500, III, "c", e IV, do CPPM".
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, denegando a Ordem de Habeas Corpus
por falta de amparo legal.
7. Embora seja o caso de denegar a ordem, acompanho o eminente Ministro-Relator, adotando razões diversas.
8. Ora, constam os seguintes pedidos na Inicial, in litteris:
"(...)
Ante o exposto, requer-se:
a) seja concedida a ordem liminar para que seja redesignada a AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA marcada para o dia
05/11/2020, até o julgamento final do presente writ;
b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora e determinada a intimação do membro do Ministério
Público Militar para que atue como fiscal da lei;
(...)
d) seja concedida, em definitivo, a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, de modo a
garantir a NULIDADE DO PROCESSO desde a decretação de revelia do paciente Alan Silva Carvalho,
nos termos do art. 500, III, "c", do CPPM; e IV."
9. Apenas por apego à argumentação, teria sido o caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 09:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8e156b6
vez que a discussão sobre a irregularidade decorrente da citação editalícia já foi objeto de Acórdão do STM, nos
autos da Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000, ocasião em que esta Corte decidiu:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUSOLIVEIRA DOS
SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar arguida pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de suspensão do processo, em razão da citação editalícia do
Réu ALAN SILVA CARVALHO. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em vista da declaração
de revelia do Apelante, com a citação ficta, ressalvando sua posição e considerando o princípio
da colegialidade, acompanhou o voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIOLIMA DE QUEIROZ".
10. Naquela oportunidade, conforme consta no Acórdão, o eminente Ministro-Relator PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ apresentou as suas razões de decidir, trazendo à colação precedentes desta Corte que afastam
a nulidade do decisum por ausência de citação válida, envolvendo a aplicação do art. 366 do CPP.
11. Portanto, alinho-me ao voto do Ministro-Relator para conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, mas
considero que a motivação desse provimento judicial se dá em virtude de ser vedado à Defesa buscar a
rediscussão da matéria sobre a qual já se operou a res judicata e pelo fato de o citado Habeas
Corpus ter sido manejado como sucedâneo de Revisão Criminal. Vale dizer, o Acórdão proferido nos
autos da Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000 transitou em julgado, em razão do trânsito em julgado da
Decisão prolatada nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº - 1.265.996, de relatoria do então
Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro DIAS TOFFOLI (Evento 62, documentos 1 e 2, da citada
Apelação).
12. Dessa forma, apesar de o impetrante apresentar fato novo para rediscutir eventual vício na forma como se
deu a citação por edital e respectiva declaração de revelia do acusado, não se admite a rediscussão da matéria
pela via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, como já decidiu o STF:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO
MILITAR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA.
DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (HC 187708 AgR,
Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.) (Grifos nossos.)
Diante disso, por razões diversas, acompanhei o eminente Ministro-Relator, denegando a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar